Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-09.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DESTINAÇÃO IRREGULAR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL PARA
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 17, § 6º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de candidata a Prefeita e Vice-Prefeito, nas
Eleições de 2024, em Santa Fé/PR, pelo Partido Cidadania.
2. A decisão de primeira instância determinou o recolhimento de R$ 4.945,00 ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de recursos do FEFC.
3. Os recorrentes alegam a regularidade no repasse de valores do FEFC para
candidatos ao cargo proporcional, considerando a realização de campanhas

Num. 44486445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
casadas, e pugnam pelo afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o repasse de recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas para candidatos do sexo masculino, ainda
que em campanhas casadas, configura irregularidade que enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a verba do
FEFC destinada a campanhas femininas deve ser aplicada exclusivamente nessas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam.
6. Ainda que tenha havido propaganda casada, não restou comprovado que o
repasse de recursos do FEFC para candidatos do sexo masculino tenha trazido
vantagem específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
7. Em se tratando de recursos públicos, oriundos do FEFC, eventual benefício à
candidatura feminina deve estar plenamente demonstrado, não bastando para tanto
mera declaração da prestadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a determinação de recolhimento de R$
4.945,00 ao Tesouro Nacional, correspondente ao impedimento de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculin

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600510-09.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
09.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas de campanha de
Elislaine Aparecida da Silva e José Francisco Rosa, referentes às Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019.
Estabeleceu o montante de R$ 4.945,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais) para ser
recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de recursos do FEFC, com fulcro no art.
79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE.(Prestação de contas de campanha referente às Eleições
Municipais de 2024, de Elislaine Aparecida da Silva e José Francisco Rosa, apresentada em
03/11/2024, candidato(a) não eleito(a) para o cargo de Prefeita e Vice-Prefeito no município de Santa
Fé/PR, pelo partido Cidadania, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.607/2019,
julgadas prestadas e aprovadas com ressalvas , tendo em vista, que Foram identificadas
inconsistências graves na análise técnica e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à
aprovação das contas com ressalvas. As falhas verificadas são: pagamento, com recursos do
FEFC destinados à candidatura feminina, de despesas de serviços advocatícios para candidatos do
gênero masculino, contrariando o que dispõe o art. 17, § 6º, da Res.TSE n. 23.607/19. Ressaltou-se
que a candidata também utilizou recursos do FEFC destinado a candidaturas femininas para
custear material gráfico e de divulgação de campanha em conjunto com candidatos a vereador do
gênero masculino. Neste caso, de acordo com o parecer técnico, tratam-se de despesas em comum
e houve benefício para a candidatura feminina, estando em consonância com o § 7º, art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e não integraram o relatório de diligências. No presente caso, a
candidata não demonstrou a existência de benefício direto e exclusivo à sua própria campanha
pelo uso dos serviços advocatícios de outros candidatos, o que descaracteriza a despesa como
comum e justifica sua classificação como irregular. Como constou no parecer técnico conclusivo,
as despesas irregulares representam R$ 4.945,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais),
valor que deve ser devolvido ao erário. Considerando que o valor corresponde a aproximadamente
2,5 % (dois inteiros e cinco décimos por cento) do total de despesas suportadas com FEFC,
aplicáveis os princípios da razoabilidade de proporcionalidade (firmados pelo REspE nº 060147367,
de Relatoria do Ministro Edson Fachin), restam afastada a gravidade da irregularidade
caracterizadas impropriedades geradoras de ressalvas). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE FRANCISCO ROSA (RECORRENTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JOSE FRANCISCO ROSA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELISLAINE APARECIDA DA SILVA (RECORRENTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
GERSON DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO)
SINEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELISLAINE APARECIDA DA SILVA
PREFEITO (RECORRENTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
GERSON DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO)
SINEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486445
05/05/2025
13:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44486445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.866

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600510-
09.2024.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELISLAINE APARECIDA DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
ADVOGADO: GERSON DE ANDRADE JUNIOR - OAB/PR73324
ADVOGADO: SINEY EDUARDO DA SILVA - OAB/PR100538
RECORRENTE: ELISLAINE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
ADVOGADO: GERSON DE ANDRADE JUNIOR - OAB/PR73324
ADVOGADO: SINEY EDUARDO DA SILVA - OAB/PR100538
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE FRANCISCO ROSA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO ROSA
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DESTINAÇÃO IRREGULAR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL PARA
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 17, § 6º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de candidata a Prefeita e Vice-Prefeito, nas
Eleições de 2024, em Santa Fé/PR, pelo Partido Cidadania.
2. A decisão de primeira instância determinou o recolhimento de R$ 4.945,00 ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de recursos do FEFC.
3. Os recorrentes alegam a regularidade no repasse de valores do FEFC para
candidatos ao cargo proporcional, considerando a realização de campanhas

Num. 44486445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
casadas, e pugnam pelo afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o repasse de recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas para candidatos do sexo masculino, ainda
que em campanhas casadas, configura irregularidade que enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a verba do
FEFC destinada a campanhas femininas deve ser aplicada exclusivamente nessas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam.
6. Ainda que tenha havido propaganda casada, não restou comprovado que o
repasse de recursos do FEFC para candidatos do sexo masculino tenha trazido
vantagem específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
7. Em se tratando de recursos públicos, oriundos do FEFC, eventual benefício à
candidatura feminina deve estar plenamente demonstrado, não bastando para tanto
mera declaração da prestadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a determinação de recolhimento de R$
4.945,00 ao Tesouro Nacional, correspondente ao impedimento de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, sem benefício para a
campanha da candidata.
Tese de Julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) destinados a candidaturas femininas para candidaturas
masculinas configura irregularidade, salvo se comprovado benefício direto ou
indireto à candidatura feminina. 2. A mera alegação de propaganda casada não é
suficiente para justificar o repasse de recursos do FEFC para candidaturas
masculinas, sendo necessária a demonstração de vantagem específica ou incentivo
à participação feminina no pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e
9º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº060047267, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE, 24/01/2025; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; TRE/PR,

Num. 44486445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira,
DJE, 17/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de ELISLAINE APARECIDA DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO ROSA,
relativas às Eleições de 2024, em que concorram, respectivamente, ao cargo de Prefeita e Vice
Prefeito pelo Partido Cidadania, em Santa Fé/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 227.918,98 (ID 44441425), sendo R$ 5.538,46
de recursos estimáveis em dinheiro do partido, advindos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, e R$ 222.380,52 de recursos financeiros (R$ 3.330,00 próprios, R$ 5.650,52 de
pessoas físicas, R$ 1.400,00 de outros candidatos, provenientes do FEFC, e R$ 212.000,00 do
partido político, oriundos do FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas da
campanha da prestadora (ID 44441454), indicando a realização de doações, no montante de R$
4.945,00, para campanhas de candidatos a vereador.
O Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR proferiu decisão pela aprovação das contas com
ressalvas, determinando o recolhimento do valor de R$ 4.945,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ante a utilização indevida de recursos
do FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44441465), os recorrentes alegam, em síntese, a regularidade no
repasse de valores do FEFC para candidatos ao cargo proporcional, considerando a realização
de campanhas casadas, o que autorizaria o pagamento de honorários advocatícios com doações
estimáveis em dinheiro do FEFC mulher à candidatos do gênero masculino. Ao final, pugnam
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, visando afastar a determinação de valores
ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44459936), considerando o incorreto emprego de verba do FEFC
destinada a custeio das campanhas femininas em outras campanhas não contempladas nas

Num. 44486445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
cotas a que se destinam.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 4.945,00 ao Tesouro Nacional, em
razão do repasse de recursos recebidos do FEFC mulher para candidato do sexo
masculino.
Constou a seguinte irregularidade do parecer conclusivo:
“A candidata fez doação de serviços advocatícios, como valor estimável em dinheiro,
totalizando R$ 4.945,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais) a
candidatos do gênero masculino. Entretanto, o pagamento de tais despesas foram
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
destinados à promoção de candidaturas femininas, portanto, em desacordo com o
art. 17, §§ 6º e 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu irregular a transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, uma vez que incompatível com o disposto no artigo 17,
§ 6º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
estão assim disciplinados pelo citado artigo 17 da Resolução do TSE, como bem se observa:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os

Num. 44486445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
casos, haja benefício para campanhas femininas.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

A legislação estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha sejam destinados pelos partidos políticos a candidaturas femininas. Esses recursos
não podem ser usados para financiar candidaturas masculinas, exceto em casos de despesas
comuns ou que beneficiem efetivamente as campanhas femininas.
No caso em análise, conforme destacado pelo Magistrado, a candidata destinou R$ 4.945,00 dos
recursos recebidos para sua própria campanha, para a campanha de candidatos ao cargo de
vereador. Essa conduta configura infração ao artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
pois não há comprovação de que o valor utilizado tenha sido revertido em benefício de sua
própria candidatura. Tal prática desvirtua a finalidade da norma e da política afirmativa que visa
fortalecer o investimento em candidaturas femininas.
Ainda que tenha havido propaganda casada dos candidatos da chapa majoritária com os
candidatos da Proporcional, isso não autoriza o pagamento de honorários com recursos
destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer evidência de que tenha trazido vantagem
específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou em seu parecer que “o pagamento de despesas
de assessoria advocatícia não traduz a aplicação das quantias em benefício da candidatura
feminina, na forma exigida pela legislação, pois são despesas relacionadas exclusivamente à
campanha do vereador, ensejando desvio de finalidade, pois os valores foram doados para os
candidatos sem qualquer vantagem ou contrapartida à doadora” (ID 44459936).
Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, eventual benefício à candidatura feminina deve estar
plenamente demonstrado, não bastando para tanto mera declaração da prestadora. Nesse
sentido, recente julgado deste TRE/PR:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA
MASCULINA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44486445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024,
apresentada por candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do
município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo
da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas
masculinas, em desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis
contratados beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam
despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em
benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas quando houver
comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à
candidatura feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e
contábeis contratados favoreceram candidaturas masculinas, configurando
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação
de benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 24/01/2025 - grifamos)

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, devendo ser mantida a
determinação de recolhimento de R$ 4.945,00 ao Tesouro Nacional, correspondente ao
impedimento de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, sem
benefício para a campanha da candidata.
Em conclusão, a irregularidade relacionada ao uso indevido dos recursos do FEFC repassados

Num. 44486445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425885700000043429112
Número do documento: 25050513425885700000043429112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:39
para candidato do sexo masculino é grave, o que implica no desprovimento do recurso eleitoral
interposto, com a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ELISLAINE APARECIDA DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO ROSA, para o
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024, determinando-
se a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600510-
09.2024.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELISLAINE APARECIDA DA SILVA
PREFEITO, ELISLAINE APARECIDA DA SILVA - Advogados das RECORRENTES: HELTON
JUVENCIO DA SILVA - PR50306, GERSON DE ANDRADE JUNIOR - PR73324, SINEY EDUARDO
DA SILVA - PR100538 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE FRANCISCO ROSA VICE-
PREFEITO, JOSE FRANCISCO ROSA - Advogado dos RECORRENTES: HELTON JUVENCIO DA
SILVA - PR50306 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025